Tribunal: TJDFT
Processo: 0703179-63.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0703179-63.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ARIANE DE MELO BRETAS RECORRIDO: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE D E C I S Ã O Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pelo(a) recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 51274771, de cujo ônus a recorrente não se desincumbiu. Apesar de juntada a CTPS comprovando que a recorrente se encontra desempregada (ID 51613171), percebe-se na narrativa dos autos que a parte na inicial, se declara autônoma, moradora do bairro Águas Claras, possui advogados particulares constituídos nos autos, possui Iphone, óculos de sol Ray-Ban, possibilidade de viajar para o parque Hot Park, o que sugere a possibilidade de arcar com as custas processuais. Tenho que os elementos juntados pela recorrente são insuficientes e não comprovam a pobreza jurídica ou deficiência econômica para a gratuidade da Justiça. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pelo recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com as custas processuais. Desse modo, intime-se a recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito